Tribunal: TJPA
Processo: 0813502-17.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813502-17.2022.8.14.0040

APELANTE: GLAYZIANNE DE ARAUJO PEDROSA, MÁRCIO SOUSA ARAÚJO

APELADO: MÁRCIO SOUSA ARAÚJO, GLAYZIANNE DE ARAUJO PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Alicy Araújo Sousa, representada por sua genitora, contra sentença que fixou alimentos em 30% do salário-mínimo vigente, com pedido de majoração para um salário-mínimo integral. Recurso adesivo interposto por Márcio Sousa Araújo, genitor da menor, visando à redução da pensão alimentícia e ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos fixados em 30% do salário-mínimo é suficiente ou se deve ser majorado; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do alimentante por litigância de má-fé, diante da suposta omissão de informações sobre sua real capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos em 30% do salário-mínimo observa o binômio necessidade/possibilidade e atende à proporcionalidade exigida pelo art. 1.694, §1º, do Código Civil, não havendo nos autos provas inequívocas da renda real do alimentante que justifiquem a majoração pretendida.

A alegação de contradição entre a renda declarada e valores mencionados em outros autos não é acompanhada de documentação hábil a comprovar a efetiva capacidade econômica do réu.

A pensão estabelecida mostra-se razoável para atender às necessidades da menor, e à capacidade declarada do genitor, sendo insuficiente o argumento de existência de outros filhos para justificar a redução do valor.

A condenação por litigância de má-fé é legítima, pois o alimentante omitiu informações relevantes sobre sua renda, contrariando o dever de boa-fé processual, conduta enquadrada no art. 80, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O valor de alimentos fixado em 30% do salário-mínimo é adequado quando compatível com as necessidades presumidas do alimentando e a capacidade contributiva declarada do alimentante.

A omissão de informações relevantes sobre a situação econômica do alimentante configura litigância de má-fé, quando compromete a transparência e boa-fé processual exigidas em ação de alimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §1º; CPC, art. 80, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCIO SOUSA ARAÚJO
e
M.A.A.S
contra sentença prolatada nos autos da Ação de Alimentos movida pela recorrida em face do ora recorrente em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O FEITO, a fim de condenar o demandado ao pagamento de alimentos, fixados em 30% do salário-mínimo nacionalmente vigente e reajustável a cada ano, a contar da data da citação/intimação. Os valores deverão ser depositados até o 5º dia útil de cada mês na conta Banco CAIXA ECONOMICA, AG: 03145 VARIAÇÃO 1288, CONTA: 000781582243-7, OPERAÇÃO 013, ou via PIX, (94)981003393, ambos sob titularidade da requerente e mãe do(s) menor(es). Além disso, concedo à representante a guarda definitiva do(a) (s) infantes, garantindo ao pai o livre direito de visitas;”

Da sentença, foram interpostos dois recursos, ambos impugnando, sob diferentes perspectivas, a sentença que fixou alimentos em favor da menor Maria Alicy Araújo Sousa no percentual de 30% do salário-mínimo vigente, além de condenar o réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A primeira insurgência recursal partiu da parte autora, representada por sua genitora Glayzianne de Araújo Pedrosa, a qual, inconformada com a fixação da pensão alimentícia em patamar inferior ao requerido, pleiteia a majoração dos alimentos para o valor correspondente a um salário-mínimo integral. A pretensão se funda na demonstração de que o réu omitiu, de forma dolosa, informações relevantes acerca de sua real capacidade econômica, a qual seria significativamente superior àquela inicialmente declarada em sua contestação.

A autora sustenta que, apesar de o réu ter alegado rendimento mensal de R$ 2.309,67 como motorista de ônibus, houve comprovação nos autos de que sua renda efetiva seria de aproximadamente R$ 4.000,00, conforme informação extraída de audiência de custódia em outro processo. Afirma, ainda, que os alimentos fixados não suprem as necessidades básicas da criança, sobretudo diante da presunção legal de necessidade dos menores, sendo a majoração medida imprescindível à garantia de uma subsistência digna, à luz do princípio da proporcionalidade, da função social da família e do dever constitucional de proteção integral da criança (art. 227 da CF/1988).

Por outro lado, o requerido, Márcio Sousa Araújo, interpôs recurso adesivo no qual postula a redução da pensão alimentícia para 19,2% do salário-mínimo, percentual por ele ofertado em sede de contestação. Argumenta que o valor fixado na sentença compromete sua subsistência, tendo em vista, que possui outros três filhos aos quais presta alimentos mensais no valor total de R$ 900,00, além de arcar com despesas fixas, como aluguel no valor de R$ 1.300,00.

Sustenta, ainda, que não houve má-fé em sua conduta processual, rechaçando a condenação imposta na sentença de origem. Afirma que apresentou nos autos todos os documentos comprobatórios de sua renda formal, inclusive a cópia da CTPS, e que a acusação de omissão sobre sua capacidade financeira baseia-se apenas em suposições da parte adversa, não havendo prova inequívoca de que tenha agido com dolo ou intuito de ludibriar o juízo.

Assim, de um lado, busca-se a majoração da verba alimentar para um salário-mínimo integral; de outro, requer-se sua redução para 19,2% do salário-mínimo, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões a apelação do réu. (ID 23470460).

Contrarrazões a apelação da autora. (ID 23470465).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos. (ID 23775579).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 23 de abril de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Alicy Araújo Sousa, representada por sua genitora, inconformada com a sentença que fixou os alimentos no patamar de 30% do salário-mínimo vigente, bem como de recurso adesivo interposto pelo réu, Márcio Sousa Araújo, visando à redução da pensão alimentícia e ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.

A controvérsia recursal gira em torno de dois pontos principais: (i) a suficiência ou insuficiência do valor fixado a título de alimentos; (ii) a legalidade da sanção imposta ao alimentante pela suposta omissão de informações sobre sua capacidade financeira.

Inicialmente, cabe registrar que a sentença proferida pelo juízo de origem analisou detidamente a situação fática e documental dos autos, fixando os alimentos em 30% do salário-mínimo nacional, com base nos princípios do binômio necessidade/possibilidade e da proporcionalidade, conforme previsão do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

No tocante ao pedido da autora, que visa à majoração da pensão alimentícia para o valor correspondente a um salário-mínimo integral, verifico que não há nos autos provas suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a efetiva renda atual do requerido, de modo a justificar o aumento pretendido. Embora a parte apelante tenha apontado contradições entre a renda declarada em juízo (R$ 2.309,67) e valores mencionados em outros autos, tal alegação não foi acompanhada de prova documental idônea que permita aferir com segurança a real capacidade econômica do alimentante.

Por outro lado, quanto ao recurso adesivo, também não merece prosperar o pedido de redução do valor fixado, haja vista que a pensão estipulada em 30% do salário-mínimo mostra-se razoável diante das necessidades presumidas da menor e da capacidade contributiva declarada do genitor. Ressalte-se que o fato de o réu possuir outros três filhos não pode, por si só, justificar a redução da verba alimentar, uma vez que o dever de sustento é igualmente compartilhado entre todos os descendentes e o requerido não trouxe comprovação de gastos com os outros filhos menores.

Ademais, a condenação por litigância de má-fé imposta ao requerido deve ser mantida. A sentença de origem foi clara ao reconhecer que o alimentante omitiu informações relevantes sobre sua condição econômica, apresentando dados parciais e conflitantes, inclusive omitindo renda obtida em outra relação empregatícia declarada em audiência de custódia, circunstância esta que comprometeu a transparência e boa-fé que devem nortear o processo, especialmente em ações de alimentos. A conduta enquadra-se na hipótese do art. 80, II, do Código de Processo Civil, sendo legítima a sanção aplicada.

Dessa forma, não se vislumbra motivo apto a justificar a reforma da sentença recorrida.

3.Dispositivo.

CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025